Tribunal: TJBA
Processo: 8104514-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104514-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ESTER SANTANA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, LEANDRO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA NA MODALIDADE “
PHISHING
”. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, evidenciada pela autorização de diversas transações atípicas em curto intervalo de tempo, sem adoção de mecanismos eficazes de segurança, conforme exigido pelo art. 14 do CDC.

O golpe sofrido pela Autora configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A parte Ré não comprovou a existência de culpa exclusiva da vítima nem demonstrou que as transações realizadas estavam em consonância com o perfil de consumo da Autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a responsabilidade da instituição financeira, ainda que os dados de acesso tenham sido fornecidos pela vítima, se evidenciada a falha nos sistemas de segurança.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a condição de vulnerabilidade da vítima, a extensão do abalo e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, restou demonstrado que o valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) não atende aos princípios da reparação integral e da função sancionatória da indenização, sendo adequado majorá-lo para R$ 15.000,00.

O desprovimento do recurso da Ré impõe a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8104514-10.2024.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
e
MARIA ESTER SANTANA CERQUEIRA e Apelados - os mesmos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
RÉ
e por
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2